Tribunal: TJDFT
Processo: 0717927-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717927-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARCELA PIRES DA SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a reclamante para que, no prazo de 10 dias, esclareça a propositura da presente reclamação tendo em vista a anterior interposição do AI 0716011-28.2022.8.07.0000. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator